Tribunal: TJMT
Processo: 1029899-61.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029899-61.2024.8.11.0015
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP/MT.
RECORRENTE: ROMÁRIO LIMA DA SILVA
RECORRIDA: AGUAS DE SINOP S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO COM LACRE VIOLADO. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE POR MEIO DE VISTORIA. EMISSÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Romário Lima da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de fatura de consumo de água emitida pela concessionária, com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) por violação de lacre do hidrômetro. O autor pleiteou a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança decorrente de suposta fraude no hidrômetro, com base em Termo de Ocorrência e vistoria técnica; (ii) examinar se há configuração de dano moral em razão da cobrança impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária seguiu o procedimento previsto no art. 111 da Resolução AMAES no 05/2012, com lavratura de TOI, apresentação de relatório técnico, registros fotográficos e histórico de consumo, o que legitima a cobrança de recuperação de consumo.
4. A responsabilidade pela integridade do medidor e de seus componentes é do consumidor, salvo prova de culpa de terceiro, ônus do qual o autor não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).
5. O consumo posterior ao corte apresentou volume superior ao anteriormente registrado, corroborando a tese de consumo não medido e validando a cobrança com base em presunção técnica amparada na regulamentação vigente.
6. A inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço afasta a reparação por danos morais, sendo necessária a demonstração de ofensa a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que cobranças fundadas em TOI e procedimentos administrativos regulares não ensejam, por si só, indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A constatação de irregularidade no hidrômetro por meio de vistoria técnica e lavratura de TOI legitima a cobrança de recuperação de consumo, desde que observadas as normas da Resolução AMAES no 05/2012. 2. A responsabilidade pela integridade do medidor é do consumidor, salvo prova de culpa exclusiva de terceiro, cuja demonstração é de sua incumbência. 3. A cobrança amparada em procedimento administrativo regular e em indícios técnicos válidos não caracteriza ato ilícito e não gera dano moral. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução AMAES no 05/2012, art. 111.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029899-61.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMARIO LIMA DA SILVA - CPF: 041.305.231-12 (RECORRENTE), RONAN LEANDRO BORBA - CPF: 710.563.861-34 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025